Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DE DÉBITO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INFORMAÇÕES INTEGRALMENTE PRESTADAS NA CONTESTAÇÃO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL QUANTO A ESTE PONTO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, indicando expressamente que as informações prestadas pela empresa ré, em contestação, seriam suficientes para satisfazer a pretensão deduzida na inicial quanto a este ponto, não se encontra caracterizada qualquer obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.